Tribunal: TJDFT
Processo: 0701074-33.2020.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-05-25
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
ADMINISTRATIVO. VIABILIDADE DE INCLUSÃO DE ABONO DE PERMANÊNCIA E AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO NA BASE DE CÁLCULO DA CONVERSÃO DA LICENÇA PRÊMIO NÃO USUFRUÍDA EM PECÚNIA. RECURSO IMPROVIDO.

I. A matéria devolvida à Turma Recursal versa acerca da legitimidade (ou não) de o abono de permanência e auxílio-alimentação integrarem a base de cálculo da indenização concernente à conversão da licença-prêmio não gozada em pecúnia.

II. O entendimento assente tanto no STJ quanto no TJDFT é de que as rubricas referentes ao abono de permanência e o auxílio-alimentação deverão ser incluídas na base de cálculo da conversão da licença-prêmio em pecúnia, uma vez que compõem a remuneração do servidor (Precedentes no âmbito do STJ: AgInt no AREsp 475822/DF, DJE 19/12/2018; REsp 1576363/RS, DJe 19/11/2018. Precedentes no âmbito do TJDFT: 2a Turma Recursal, Acórdão n.1174499, DJE: 03/06/2019; 3a Turma Recursal, Acórdão n.1152933, DJE: 08/03/2019).

III. No presente caso, verifica-se a indevida exclusão na base de cálculo da conversão da licença-prêmio em pecúnia dos valores atinentes ao abono de permanência e auxílio-alimentação. Desse modo, imperiosa a condenação do Ente Federativo ao pagamento da diferença indenizatória das respectivas rubricas.

IV. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus fundamentos. Sem custas processuais (isenção legal). Honorários (10% do valor da condenação) pelo recorrente.